Tribunal: TJSP
Processo: 2143819-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Ação de exibição de documentos – Tutela de urgência – Deferimento – Determinação para que os agravantes forneçam os documentos elencados na petição inicial – Falta de indicação pontual e específica de um fato iminente apto a provocar prejuízo grave e correspondente a um dano irreversível ou de difícil reversibilidade, como derivação da não obtenção imediata dos documentos desejados –

Ementa:
Ação de exibição de documentos – Tutela de urgência – Deferimento – Determinação para que os agravantes forneçam os documentos elencados na petição inicial – Falta de indicação pontual e específica de um fato iminente apto a provocar prejuízo grave e correspondente a um dano irreversível ou de difícil reversibilidade, como derivação da não obtenção imediata dos documentos desejados – Ausência, ademais, da indicação de um vínculo jurídico ou fático entre a ré e aquele a quem é imputada a prática de atos fraudulentos, o que implica, também, na ausência de probabilidade do deferimento final do pleito - Ausência dos requisitos previstos no "caput" do artigo 300 do CPC/2015 – Decisão reformada - Recurso provido.